Tribunal: CARF
Processo: 12457.731017/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.731017/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.124 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
MARCIO FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/08/2009
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. POSSE. TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DE
VEÍCULO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Nas infrações de transporte, posse e circulação de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação idônea, independe quem seja o real proprietário
da mercadoria e a intenção do agente, visto que subjetiva e solidária a
responsabilidade entre o infrator e o proprietário do veículo que transportava a
mercadoria, que seria afastada apenas, nos casos de alienação, quando provada,
mediante documentação idônea e suficiente, que a transação se deu
anteriormente a infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.731017/2012-75
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de auto de infração (fls.02), protocolado em 31/07/2012, na DRF – FOZ DO
IGUAÇU/PR, notificado ao interessado em 28/06/2013 (fls.39), para lançamento de
valores a título de multa isolada, em razão da apreensão de cigarros de procedência
estrangeira, sem prova de sua importação regular, no valor total igual a R$ 26.000,00,
com base legal no art.3o - §único, do Decreto-Lei no 399/68, com redação dada pelo
art.78, da Lei no 10.833/2003.
Consta no campo “descrição dos fatos” o relato da fiscalização (fls.02):
O veiculo VVV/GOL 16V, de placas LCC9027, foi abordado por equipes do PRECON
no DESVIO DA PRF – AREA RURAL de SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR, zona
secundária do território aduaneiro, em 19/08/2009, às 06:00:00 horas, transportando
grande quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira, introduzidos
irregularmente no País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias transportadas, foi
lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° 12457.010152/2009-88, em
desfavor do CONDUTOR DO VEICULO.
Destaca-se que o proprietário do veículo, ainda que pessoa diversa do autuado,
também responde pela infração, sendo, portanto, considerado responsável solidário,
conforme Art. 124 da Lei 5.172/1966 e Art. 674 do Decreto 6.759/2009.
Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência
estrangeira, aplica-se a multa prevista no Art.3°, parágrafo único, do Decreto-Lei n°
399/68, com redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03, em desfavor do autuado e
responsável solidário acima.
Nada mais foi descrito no auto de infração.
O Processo Fiscal onde se declarou o perdimento da mercadoria encontra-se nas fls.03 a
30. No campo “descrição dos fatos” do auto de infração (fls.04) consta o seguinte:
As mercadorias foram encontradas no veículo tipo AUTOMOVEL - PASSEIO de placas
LC09027, VW/GOL 16V, de propriedade de JEAN CARLOS E SILVA, CPF
000.724.920-90, co-responsável pela infração, conforme art. 674 do RA, e conduzido
pelo autuado, foi abordado pelas equipes PRECON, DESVIO DA PRF - ÁREA RURAL
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR em 19/08/2009 às 06:00 horas.
Cita-se a reincidência do condutor nos Autos de Infração 11969.002964/2006-74,
11969.003461/2006-16, 10945.002911/2006-69 e 12457.006794/2007-11. _ Na
descrição das mercadorias apreendidas, quanto ao bem que interessa para o presente
processo fiscal, consta (fls.04):
Descrição – cigarro Marca/modelo/no de série – de origem e procedência estrangeira
O Auto de Infração foi lavrado em nome do condutor do veículo e o seu
proprietário foi solidarizado. Em 05/08/2013 foi anexado aos autos a
impugnação do responsável solidário JEAN CARLOS E SILVA, CPF
000.724.920-90, tendo alegado, em síntese:
1. Que O Recorrente comprou o veículo de placas LCC 9027, no dia
28/04/2005, e em janeiro de 2009 efetuou a venda do mesmo para o Sr.
Rangel Ricardo Ferraz, CPF no 001.818.280-14, que por sua vez efetuou a
alienação do veículo para financiamento do bem, junto a BV Financeira S/A,
ainda em 20/02/2009, conforme documentos juntados da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e certidão do
DETRAN/RS dando conta da efetivação da alienação;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

2. que o Recorrente ao vender o veículo, o fez através de uma procuração
(comum a venda de veículos), com a obrigação do comprador em transferir
o bem para o mesmo, tanto é verdade que o próprio comprador conseguiu
efetuar um financiamento no presente veículo que ainda estava em nome do
Recorrente, porém, até os dias de hoje não efetuou a transferência, causando
enormes transtornos ao Recorrente, tal qual como o presente;
3. O Recorrente é pessoa de boa-fé, assim como seus atos, confirmado pelo
documentos ora juntados.
Ao final, requer:
1. seja o Recorrente intimado, do dia do julgamento do presente recurso,
haja vista a possibilidade de fazer sustentação oral;
2. seja julgado totalmente procedente a presente impugnação, com o
arquivamento do auto de infração em razão da inexistência de interesse do
Recorrente nos fatos, visto que nem mesmo sabia onde seu antigo veículo
estava rodando e não detinha mais nem a posse ou propriedade do mesmo;
3. a produção de todos os meios de prova admitidas em direito, em especial
a testemunhal

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformado, o responsável solidário JEAN CARLOS E SILVA recorre a este
Conselho, através de Recurso Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo, considerando a Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020, que suspendeu os prazos processuais até 31 de agosto de 2020 e atende aos demais
pressupostos recursais, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto
dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei n° 10.833/2003, juntamente com o artigo 2° do mesmo diploma legal, abaixo transcrito:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3°Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifei
O Auto de Infração faz menção aos artigos do Decreto no 6.759/2009, nos seus
artigos 693 e 716:
Art.693.A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando ou de descaminho (Decreto-Lei no399, de 1968, arts. 2oe3o,caput
e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art.
78).(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Parágrafo único. A penalidade referida no caput aplica-se, inclusive, pela inobservância
de qualquer das condições referidas no inciso I do art. 601, para o desembaraço
aduaneiro de cigarros(Lei no 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único).
(...)
Art.716.Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.

Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que aqueles que
transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem em depósito ou consumirem cigarros de
procedência estrangeira estarão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros. Além
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

disso, deverá ser aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
Compulsando o Auto de Infração e FORMULÁRIO PARA CONTAGEM DE
MERCADORIAS APREENDIDAS anexa (fls. 02/03), observa-se que 13.000 maços de cigarros
foram considerados na autuação, resultando, com a aplicação da multa de R$ 2,00 por maço, no
montante de R$ 26.000,00.
Conforme relatado, o veículo VVV/GOL 16V, de placas LCC9027, foi abordado
por equipes do PRECON no DESVIO DA PRF – AREA RURAL de SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU/PR, zona secundária do território aduaneiro, em 19/08/2009, às 06:00:00 horas,
transportando grande quantidade de CIGARROS de procedência estrangeira, introduzidos
irregularmente no País. O Auto de Infração foi emitido foi lavrado em nome do condutor do
veículo e o seu proprietário foi solidarizado, de acordo com o Art. 124 da Lei 5.172/1966 e Art.
674 do Decreto 6.759/2009.
Em sua impugnação e recurso voluntário apresentados, o sujeito passivo contestou
a autuação, assinalando, em síntese, que o veiculo não mais pertencia ao recorrente quando da
abordagem, tendo em vista a venda realizada ao Sr. Range I Ricardo Ferraz em janeiro do ano de
2009 mediante procuração outorgando-lhe poderes para transferência do bem, o que não fora
promovido ate então, caracterizando-se a ilegitimidade passiva de Jean Carlos, para figurar como
autuado no presente processo administrativo..
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo julgou procedente o lançamento,
conforme os fundamentos do voto condutor:
O impugnante traz aos autos a alegação de que, no momento da ocorrência da infração,
em 19/08/2009, não mais era proprietário do veículo utilizado no transporte dos cigarros
que se encontravam em situação irregular no País.
A fim de comprovar a transferência do veículo anteriormente à data da apreensão dos
cigarros, apresentou extrato de consulta do veículo da Secretaria de Segurança Pública
do Rio Grande do Sul – SSP/RS (fls. 54 e 55) e Certidão de Registro do veículo no
Detran RS (fl. 56). Cita em sua defesa que realizou a venda do veículo através de uma
procuração, porém não a anexou aos autos.
Conforme alegado pelo impugnante, consta no extrato da SSP/RS e na certidão do
Detran/RS a restrição de gravame de alienação fiduciária da BV Financeira em nome de
RANGEL RICARDO FERRAZ, porém, tal fato não comprova a efetiva alienação do
veículo. Nesse sentido, na certidão do Detran consta em campo próprio:

Por isso, tais documentos não podem ser utilizados como meios de prova de que o
veículo foi efetivamente vendido em data anterior à ocorrência do ilícito, pois, embora
tenha havido gravame, não houve modificação da propriedade.

No caso concreto, o transporte dos maços de cigarro de procedência estrangeira no
veículo de propriedade do recorrente restaram comprovados pelos documentos acostados ao auto
de infração, não tendo o recorrente apresentado provas contundentes da alegada transferência do
veículo para terceiros, capazes de infirmar a conduta infracionária em apreço.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

O recorrente não observou o dever de cuidado, deixando de comunicar a
transferência ao DETRAN, cujo ônus não é exclusivo do adquirente. O Código de Trânsito
Brasileiro, por meio do art. 134, prevê a possibilidade de o alienante requerer a transferência de
titularidade do veículo, in verbis:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Os documentos juntados ao processo com a informação da restrição de gravame
de alienação fiduciária da BV Financeira em nome de RANGEL RICARDO FERRAZ não é um
documento hábil a provar a transferência da propriedade do veículo perante a Administração
Pública, conforme o prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicação, determinado no art. 134
da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro CTB).
Mesmo que inexistente a regularização do bem móvel junto ao órgão de trânsito
competente, nenhum outro elemento foi juntado aos autos a demonstrar a tradição com
documentação idônea e suficiente, tais como, contrato de compra e venda ou recibo de
pagamento, que pudessem ser considerados para infirmar o auto de infração.
Assim, sem provas contundentes da transação para aclarar a negociação firmada,
prevalece à presunção relativa de propriedade sobre o bem móvel.
Vale lembrar ainda que, conforme o inciso II do art. 95, do Decreto-Lei 37/1966,
a responsabilidade é solidária da ora recorrente pelo fato imputado, o transporte ou a posse de
cigarros estrangeiros em situação irregular no pais, sendo irrelevante o real proprietário da
mercadoria:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Assim, considerando que é fato inconteste que os maços de cigarro foram
encontrados no interior de veiculo do recorrente, não comprovada a alegada transferência de
titularidade, não há que se falar em improcedência da autuação, pois o transporte ou mesmo a
simples posse de cigarros estrangeiros em situação irregular configuram hipótese para a
incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a
redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003, sendo prescindível a determinação da
propriedade.
Nesse sentido, aliás, existe súmula do CARF, de observância obrigatória pelos
Conselheiros – ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a qual assinala a
irrelevância da propriedade das mercadorias para a caracterização da infração ora discutida:
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

a infração, a propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e o seu julgamento
acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.124 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731017/2012-75

forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
a norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
Não obstante, esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Sendo assim, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a
autuação.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 96
DF CARF MF
Original